Tribunal: STF
Processo: AP 2020
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 27/7/2024, por meio da Petição STF nº 91826/2024, a Defesa informou que saiu da zona de monitoramento, pois “na madrugada de 25/07/2024, as 02:10hs, deu entrada na emergência da UPA SUL 24 hs, situada na rua Monsenhor Gercino, 213/214, 01, Itaum, Joinvile-SC, trazida pela Ambulância do SAMU, com crises insuportáveis de Cefaléia, dores insuportáveis na cabeça, ficando naquela Unidade de sáude até as 14:28hs do mesmo dia.” (eDoc. 125).



    Juntou aos autos os comprovantes de sua entrada e saída da UPA, bem como a receita médica e os procedimento realizados na própria UPA. (eDoc. 126).



    É o breve relato. DECIDO.



    Embora o Juízo fiscalizador não tenha encaminhado aos autos documentos relativos à violação da medidas cautelares impostas, tenho por procedentes as justificativas da ré, tendo em vista que foram acostados aos autos comprovantes do comparecimento à UPA, dos procedimento realizados e do receituário médico, o que demonstra que a ré teve que se submeter a tratamento de saúde no dia 25/7/2024.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Joinville/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente